Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0731870-52.2020.8.07.0001 APELANTE: VIA SPE 118 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. APELADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nas razões recursais Id. 31670423, a Apelante suscita preliminar de nulidade de sentença em razão de não ter sido intimada para se manifestar sobre a decadência dos Embargos de Terceiro, antes de prolatada a sentença de extinção do processo, conforme determinação do art. 10 do CPC. Subsidiariamente, discorre que a decadência já havia sido analisada e superada, na sentença anterior que havia reconhecido a ilegitimidade ativa da Apelante, bem como concedeu o direito ao regular processamento da marcha processual dos Embargos de Terceiro, conforme Acórdão Id. 96329352, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada, por reexaminar admissibilidade já superada em segundo grau de jurisdição. No mérito, aduz que os Embargos de Terceiro visam obstar a adjudicação de imóveis de propriedade da Embargante, ofertados em garantia parcial pela Executada, a empresa Jacarandá Empreendimentos Imobiliários S.A, no contrato firmado com a Exequente EGS Construtora Ltda. EPP (ora Apelada), no Cumprimento de Sentença n. 0734704- 96.2018.8.07.0001. Defende que a superveniente recuperação judicial da empresa Jacarandá fez com que o acordo atraísse à competência ao juízo universal, e que a execução da garantia não deveria ocorrer em sede de juízo singular, mormente porque as garantias são meramente obrigacionais, e não foram averbadas nas matrículas dos referidos imóveis e suas adjudicações caracterizariam favorecimento do credor, o que é crime falimentar. Reclama que a Apelante, proprietária e possuidora dos imóveis, figura como mera terceira naquela lide, não como corré, e jamais lhe foi oportunizado o contraditório antes da ordem de adjudicação. Sustenta que houve equívoco na contagem do prazo pelo Juízo a quo para considerar a decadência nos Embargos de Terceiro. Afirma que o auto de adjudicação foi assinado no dia 4.9.2020, porém, foi disponibilizado no DJe para ciência das partes no dia 24.9.2020 e publicado no dia 25.9.2020, sendo, pois, tempestivo o ajuizamento dos Embargos dois dias após a ciência do auto de adjudicação (29.9.2020). Relata ser equivocado o entendimento externado nos Embargos de Declaração opostos pelo ora Apelante em face da sentença, que firmou o entendimento de que “a decisão que deferiu a adjudicação, proferida em 28/08/2020, foi disponibilizada em 31/08/2020, conforme certidão de disponibilização de id 71121385 do processo n. 0734704-96.2018.8.07.0001, sendo irrelevante a data da ciência da parte quanto à assinatura da carta. Isso porque, quando da assinatura da carta, o prazo já havia se esgotado, nos moldes do art. 675, CPC”. Esclarece que o termo ou carta precatória de imissão na posse foi expedido sem o cumprimento do que preceitua o parágrafo único do art. 675 do CPC[1], por ter deixado de intimar pessoalmente a ora Apelante a respeito, quando contaria o prazo para oposição de Embargos de Terceiro. Acrescenta que além da violação ao art. 675, parágrafo único, do CPC, também não se atentou para os ditames do art. 877 do CPC[2], ao expedir o auto de adjudicação sem que tenha transcorrido o prazo de cinco dias da intimação pessoal da Apelante. Por fim, aduz que que não ocorreu a imissão na posse dos imóveis pela parte apelada na Carta Precatória no. 0022419-26.2020.8.26.0224, enviada por malote digital, pois, intimada a Apelada para que arcasse com as custas processuais, sob pena de arquivamento, quedou-se inerte e o feito foi arquivado. Ou seja, o mandado para que o oficial de justiça cumprisse a ordem exarada pela 15a Vara Cível de Brasília não chegou a ser expedido. Pede a concessão de liminar para que seja suspensa a execução, até o julgamento do presente recurso, dando-se efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sob pena de risco iminente de dano irreparável, consubstanciado no cumprimento da ordem de adjudicação dos imóveis, bem como em razão da plausibilidade do direito alegado, nos termos dos artigos 300, 678 e 1.012, todos do CPC. No mérito, requer o provimento da Apelação para seja anulada a r. sentença e afastada a decadência. Preparo comprovado - Id. 31670426. Decido. Segundo o art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o Apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A Recorrente pretende seja atribuído efeito suspensivo à Apelação para que seja suspensa a execução. Sabe-se que a apelação contra sentença que nega provimento aos Embargos de Terceiro não tem o condão de suspender a execução, devendo o recurso ser recebido apenas no efeito devolutivo. Ademais, na hipótese recente, em superficial exame, não vislumbro preenchido o requisito probabilidade de provimento do recurso ou fundamentação relevante. Quanto à preliminar de nulidade de sentença em razão de não ter sido intimada para se manifestar sobre a decadência dos Embargos de Terceiro antes de prolatada a sentença de extinção do processo, conforme determinação do art. 10 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração pela ora Apelante, com pedido de efeito modificativo, Id. 31670389, afasta a pretendida anulação do julgamento, porque revela que teve oportunidade de se manifestar quanto à prejudicial de mérito. No que toca ao argumento de que a decadência já havia sido analisada e superada na ocasião da desconstituição da sentença anterior que extinguiu o processo por ilegitimidade ativa, e que concedeu o direito ao regular processamento dos Embargos de Terceiro, cumpre destacar que a decadência é pronunciamento de mérito sujeita à coisa julgada material, e não pode ser considerada preclusão pro judicato em sentença anterior que apenas analisou questões processuais (legitimidade). Por fim, no que concerne ao alegado equívoco na contagem do prazo decadencial e ausência da intimação pessoal determinada no art. 675 e parágrafo único do CPC, quando iniciaria o prazo decadencial para oposição de Embargos de Terceiros, o c. STJ tem flexibilizado o referido dispositivo na hipótese de terceiro que não tinha ciência da constrição judicial, contando-se o prazo a partir da efetiva turbação ou imissão na posse. No caso, a Apelante/Embargante tinha ciência da constrição sobre o imóvel, desde 29.7.2020, quando se manifestou no Cumprimento de Sentença acerca do pedido de adjudicação dos referidos bens (Id. 68837311 do Processo no 0734704-96.2018.8.07.0001). Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. [1] Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente [2] Art. 877. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora